Tribunal: TJDFT
Processo: 0722137-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 16a Vara Cível de Brasília e Vara Cível do Guará, nos autos de ação de reparação de danos (relação de consumo).
2. Com o objetivo de proteger o consumidor e permitir o exercício dos seus direitos, reduzindo o desequilíbrio na relação, ante o reconhecimento legal da sua vulnerabilidade (art. 4°, I do CDC), o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da facilitação da defesa do consumidor e define, como direito básico, a garantia de acesso aos órgãos judiciários (art. 6o, VII e VIII do CDC). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação consumerista, nas ações propostas contra o consumidor a competência territorial é absoluta e pode ser declinada de ofício para o seu domicílio em face do disposto no art. 101, I do CDC e art. 63, § 3o do CPC/2015. Se o autor é o consumidor, permite-se-lhe a eleição do foro, considerando que a norma protetiva foi concebida em seu benefício, cabendo-lhe ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, o do domicílio do réu, ou o do local de cumprimento da obrigação, ou o foro de eleição contratual, caso exista. No entanto, inadmissível escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes.
3. Partes com domicílio em regiões administrativas atendidas pela Circunscrição Judiciária de Brasília; ação distribuída na Circunscrição Judiciária do Guará. Nenhuma informação no processo a justificar a correspondência entre a relação estabelecida e o foro de ajuizamento, que não é o domicílio das partes, nem foro de eleição, muito menos do local de cumprimento da obrigação. Por se tratar de clara situação de escolha aleatória do foro, sem amparo normativo ou justificável adequado, em preterição ao juízo natural, admitida, excepcionalmente, a declinação de ofício antes de formada a relação processual.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (16a Vara Cível de Brasília).